Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715655-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANA NASSIF AGRAVADO: L. L. D. REPRESENTANTE LEGAL: CELINA MARA PEREIRA LAVINAS D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista o teor da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 28030970). Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator